Tribunal: TJPA
Processo: 0813292-25.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813292-25.2025.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: KAREN LUANA BENTES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0813292-25.2025.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO – OAB/PA 17.191-A

APELADO: KAREN LUANA BENTES SANTOS

ADVOGADO: TAYANA CAMPOS TAPAJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVENTÁRIO EM CURSO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO ESPÓLIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de nulidade para declarar inválida a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial de imóvel pertencente a espólio, ao fundamento de ausência de notificação regular do espólio do devedor falecido, já representado por inventariante em processo de inventário em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a consolidação da propriedade fiduciária promovida após o falecimento do devedor sem notificação do espólio representado por inventariante; e (ii) saber se a intimação por edital é admissível quando não esgotadas as diligências para localização da inventariante, especialmente diante da existência de inventário em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, a constituição em mora exige intimação do fiduciante ou de seu representante legal. Falecido o devedor, a representação do espólio compete ao inventariante (art. 75, VII, do CPC).

4. Comprovada a existência de inventário em curso à época da consolidação da propriedade fiduciária, resta afastada a alegação de que o espólio se encontrava em local incerto e não sabido.

5. A intimação por edital possui caráter excepcional, somente admitida após o esgotamento das diligências para localização da parte, o que não restou demonstrado.

6. Bastaria ao credor diligenciar junto ao juízo do inventário para identificar e notificar a inventariante, inclusive podendo habilitar seu crédito nos termos do art. 642 do CPC.

7. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), maculando de nulidade a consolidação da propriedade e os atos subsequentes, inclusive o leilão extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a consolidação da propriedade fiduciária realizada após o falecimento do devedor sem prévia notificação do espólio representado por inventariante regularmente nomeado.

2. A intimação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento das diligências para localização da parte, não sendo cabível quando já existente inventário em curso apto a viabilizar a identificação da inventariante.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 33384826, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado por Espólio de Waldney Cury, para DECLARAR A NULIDADE da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial relativos ao imóvel matriculado sob o nº 31.412 do Cartório de Registro de Imóveis de Santarém/PA, promovidos pelo Banco Bradesco S.A., por ausência de notificação válida ao espólio e violação ao devido processo legal. Determinou-se ainda ao Cartório de Registro de Imóveis a imediata restauração do registro de propriedade em nome do Espólio de Waldney Cury, anulando-se eventual averbação decorrente do procedimento extrajudicial irregular.

Irresignada a instituição bancária ré interpôs recurso de Apelação no id. 33384827, onde aduz em apertada síntese que adotou todas as providências necessárias para a válida notificação do representante legal do espólio, conforme Certidão Negativa de Intimação e Certidão de Intimação por Edital do Espólio, de lavra do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém.

Ao final defende a validade das notificações efetuadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 33384830, onde se pugna pelo desprovimento do recurso, alegando a ausência de notificação pessoal válida do espólio.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegada nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial promovidos pelo Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de inexistência de notificação válida do espólio do devedor fiduciário, já falecido, bem como da inventariante regularmente nomeada em processo de inventário em curso.

Conforme se depreende dos autos, o Espólio de WALDNEY CURY encontra-se regularmente representado por inventariante nomeada no Inventário nº 0805581-03.2024.8.14.0051, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Santarém/PA, circunstância expressamente informada na petição inicial (Num. 33384688 – págs. 1-2).

A consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 10/04/2025, após o falecimento do devedor (19/01/2024), sem que houvesse demonstração inequívoca de notificação pessoal do espólio ou da inventariante judicialmente nomeada.

A Lei nº 9.514/1997, ao disciplinar a alienação fiduciária de bem imóvel, dispõe em seu art. 26:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, para satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.”

A norma é clara ao exigir intimação do fiduciante ou de seu representante legal.

No caso de falecimento do devedor, a representação processual e patrimonial é exercida pelo espólio, na pessoa do inventariante (art. 75, VII, do CPC).

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII – o espólio, pelo inventariante.”

Assim, a partir do falecimento do devedor, qualquer ato que vise à constituição em mora e à consolidação da propriedade deve observar a existência do espólio e a figura do inventariante regularmente nomeado.

No caso concreto, verifica-se que já havia inventário em curso quando da tentativa de notificação promovida pelo banco credor. Logo, não se pode sustentar que o espólio se encontrava em local incerto e não sabido, a justificar a adoção de notificação por edital ou meios substitutivos sem o esgotamento das diligências ordinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a notificação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor ou de seu representante

No caso dos autos, não há demonstração de que o banco tenha diligenciado de forma efetiva para localizar a inventariante nomeada judicialmente, tampouco que tenha requerido informações junto ao juízo do inventário ou buscado habilitação do crédito nos respectivos autos, como autoriza o art. 642 do CPC.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.”

O
ra, existindo inventário regularmente instaurado, com inventariante nomeada e endereço identificável, bastaria à credora diligenciar no próprio processo sucessório para obter as informações necessárias à notificação válida.

A ausência de notificação válida do espólio compromete o contraditório e o devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A consolidação da propriedade fiduciária e a subsequente designação de leilão extrajudicial, sem a observância da notificação regular do espólio representado por inventariante, maculam o procedimento de nulidade insanável, porquanto suprimem do sucessor a possibilidade de purgar a mora ou discutir eventual irregularidade do débito.

Destaco que não se trata de obstaculizar o exercício regular do direito de crédito, mas de exigir que este se processe em estrita observância às garantias legais e constitucionais, sobretudo quando se está diante de patrimônio integrante de espólio sob a fiscalização judicial.

A circunstância de já haver inventário em curso afasta, de maneira categórica, qualquer alegação de que o espólio estivesse em local incerto e não sabido. Ao contrário, havia representação judicial formalmente constituída, bastando ao banco diligenciar na localização da inventariante — providência que se revela ordinária e plenamente possível.

Diante desse cenário, correta a sentença que reconheceu a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, por vício na notificação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

No que tange a petição de id. 33937257, sob o título de “NOTÍCIA DE FATO SUPERVENIENTE”, entendo que a alegada transferência do cadastro do IPTU do imóvel para o nome da parte adversa, ocorrida após a sentença, deve ser objeto de análise pelo Juízo Singular, quando do cumprimento de Sentença, sob pena de supressão de instância.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026